Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO DA ÚLTIMA DECISÃO INDEFERINDO A DILIGÊNCIA. PESQUISAS EXTRAJUDICIAIS REALIZADAS PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. CONDENAÇÃO À MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. MEDIDA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial.
2. O pedido de reiteração de consulta aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, após decurso de um ano do último pleito indeferido e da realização de pesquisas extrajudiciais pelo credor não configura ato temerário, nos termos do art. 80, V, do CPC, apto a justificar sua condenação à multa por litigância de má-fé, mas sim comportamento legitimo daquele que busca satisfazer seu direito de crédito representado no título extrajudicial exequendo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.